Tribunal: TJDFT
Processo: 0747913-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747913-59.2023.8.07.0001 APELANTE: JANDERSON DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Janderson de Oliveira contra a r. sentença Id. 60868875, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça e noticiou o descumprimento da tutela de urgência pelo BRB - Banco de Brasília S.A. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 60868884). O Apelado manifestou-se sobre a alegação de descumprimento da tutela de urgência (Id. 61814538). É o relato do necessário. Decido. Defiro o benefício em sede recursal, com efeitos ex nunc, ante a ausência de impugnação pelos Apelados e os extratos anexos ao recurso, que evidenciam a alegada hipossuficiência f. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em questão, a tutela de urgência fora concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 0702088-61.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, em decisão prolatada no dia 25.1.2024. Não se ignora que o juízo exauriente da sentença de improcedência dos pedidos se sobrepõe, pelo critério da cognição, ao juízo perfunctório da decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que em sede de agravo de instrumento (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Ainda assim, os extratos juntados pelo Apelante demonstram que os descontos efetuados pelo banco se deram nas datas 4.3.2024 e 2.4.2024, ao passo que a sentença foi prolatada apenas em 3.4.2024. Portanto, os descontos estavam em desacordo com a ordem judicial então vigente, razão pela qual devem ser estornados ao Apelante. Além disso, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Adoto as razões da decisão que primeiro concedeu a tutela de urgência, in verbis: “Ocorre que a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, assim prevê: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) A referida lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, consoante os documentos que instruem o processo de origem, o contracheque do Agravante demonstra a existência de quatro empréstimos consignados contraídos com o BRB (Id. 50716250), além de outros seis empréstimos contraídos com instituições financeiras diversas. O extrato de crédito (Id. 179809133) comprova a contratação de empréstimo junto ao BRB com desconto direto na conta corrente do consumidor. Ainda, os extratos bancários da conta corrente do consumidor (Id. 178936298) demonstram a existência de outros descontos, provavelmente provenientes de renegociações das dívidas. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. (...) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Agravante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular.” Pelo exposto, defiro a gratuidade de justiça ao Apelante, com efeitos ex nunc, e reconheço o descumprimento da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 0702088-61.2024.8.07.0000, Determino ao BRB- Banco de Brasília S.A. que estorne imediatamente os valores descontados indevidamente da conta corrente do Apelante nos meses de março e abril da conta do Apelante, a título de “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”. Intime-se pessoalmente o banco, para que cumpra a determinação. Por fim, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e restauro a tutela de urgência para determinar ao BRB Banco de Brasília S.A. que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Apelante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora